Tribunal: STF
Processo: ARE 1451767
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 22, fl. 22): 



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).



    2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.



    3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.



    4. Agravo interno desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Vol. 24), pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF (Vol. 26), ambos foram rejeitados (Vol. 28). 



    No apelo extremo (Vol. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLVIEIRA alega que o acórdão recorrido afronta os arts. 3º, I; 5º, XXXVI e LXXVIII; e 100, §§3º e 4º, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, o recorrente aduz que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/ DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, pois o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (Vol. 32, fl. 6).



    Defende, ainda, que “a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVI, dispõe que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, logo, ressalvada a proteção das situações já constituídas, a Lei deve ser aplicada de forma imediata no presente caso. [...] Nesse sentido, a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório [...]” (Vol. 32, fls. 8-9). 



    Requereu-se, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do recorrente (Vol. 32, fl. 11). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegada violação ao art. 100, §§ 3º e 4º da CF/1988, ao fundamento de que o STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 282/STF (Vol. 36).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta que houve o prequestionamento da matéria, não incidindo, no caso, a Súmula 282/STF (Vol. 40, fl. 3). 



    Em face da decisão que negou seguimento ao apelo extremo aplicando o Tema 792 o recorrente interpôs Agravo Interno (Vol. 42), cujo provimento fora negado ao fundamento de que “a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual” (Vol. 48, fl. 5). Eis a ementa do julgado (Doc 48, fl. 1):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 50), foram rejeitados (Vol. 52). 



    Por fim, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito apelo extremo. 



    Assiste razão à parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal a quo deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral. Vejamos os fundamentos adotados no acórdão recorrido (Vol. 22, fl. 11): 



    “A pretensão do Agravante não comporta acolhimento, pois esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15 - setembro - 2020. 



    [...] 



    De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada). 



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante. 



    Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV. 



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante. 



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Vejamos a transcrição do voto do relator eminente Ministro Marco Aurélio: 



    [...] 



    Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. 



    Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8 – junho – 2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. 



    A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 9 – dezembro – 2016 (ID 10499119). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: 



    [...] 



    Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). 



    Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõem-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1º, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos”.



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma. 



    Todavia, essa compreensão é diametralmente oposta à tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 54470 AgR/DF, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, DJe de 27/2/2023, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião: 



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR. 



    No caso, a controvérsia gira em torno de, se ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão: 



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015)”.



     



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 6, fl. 5): 



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil). 



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem (…). Na segunda hipótese tem-se Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante”. 



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé. 



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”. 



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. 



    A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição. 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. 



    Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. 



    A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE”. 



    No mesmo sentido: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.



    2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.



    3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação. 



    Diante do exposto, com base no artigo 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente.